Tribunal: TJES
Processo: 5000661-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DE MOURA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública com pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca a condenação do Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, a fornecerem o(s) medicamento(s) LIRAGLUTIDE 6mg/3ml de 5 canetas/mês, conforme documentos, já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado.

Em defesa, o Estado do Espírito Santo apresentou preliminar de impugnação ao valor da causa, enquanto no mérito, de forma resumida, afirmou que o medicamento pretendido não é padronizado e possui substitutos fornecidos pelo Município e Estado, inexistindo provas da ineficácia destes em detrimento ao pretendido, requerendo a improcedência dos pedidos.

O Município, em defesa, no mérito, argumentou que houve decisão da Conitec pela não incorporação do medicamento para o tratamento pretendido pela autora, e ainda, que não estariam presentes os requisitos para a concessão da medicação conforme precedentes das Cortes Superiores, requerendo a improcedência dos pedidos.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral e via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso sub examine, a recorrida demonstra sua hipossuficiência para a aquisição do medicamento pleiteado, à luz das arguições apresentadas ao longo da lide e diante do detalhe de que é monitorada via sistema público de saúde.

Ademais, os diversos elementos de prova convergem para a pretensão autoral acerca da necessidade de disponibilização do medicamento almejado, merecendo destaque o(s) documento(s) médico(s)/técnico(s) colacionados aos autos.

Assim sendo, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte recorrida, premente a necessidade que possuí de que seja concedida a medicação pleiteada.

Entendo que é função do médico indicar a medicação/procedimento ideal para o tratamento de seu paciente, não cabendo ao operador do Direito dizer se pode ser utilizado um outro medicamento/procedimento, com composição diversa daquele que foi prescrito.

Nesse passo, improcede a alegação dos recorridos no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte autora, depreendendo-se dos autos, em verdade, conforme assentado na r. Sentença, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

Em virtude disso, o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 (Tema 793), reconhece que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos, razão pela qual a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

Portanto, impõe-se ao recorrido o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para determinar o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede da inicial. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)